Tribunal: TJMT
Processo: 1016728-82.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016728-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), CELIA LUIZA FERREIRA DE AMORIM - CPF: 000.870.061-38 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANO DE SAÚDE
– PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA
– DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL – BLOQUEIO
DE VALORES – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido os efeitos da decisão que rejeitou a impugnação a penhora, haja vista que o procedimento adotado se deu de acordo com devido processo legal e após reiterados descumprimentos de decisão judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016728-82.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADA:

CELIA LUIZA FERREIRA DE AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Ana Cristina Silva Mende
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Reparação de Danos Morais nº. 1035886-68.2022.8.11.0041
ajuizada por

CELIA LUIZA FERREIRA DE AMORIM
, rejeitou a impugnação à penhora.

Em suas razões recursais, a parte agravante relata que “
o magistrado singular, diante das informações prestadas unilateralmente pela Agravada, determinou o bloqueio eletrônico R$ 111.280,00 (cento e onze mil, duzentos e oitenta reais) para a realização da segunda etapa da cirurgia reparadora e, posteriormente, manteve o bloqueio ao rejeitar a impugnação à penhora, tendo, ainda, deferido o levantamento dos valores
” (sic).

Afirma que “
não houve inércia da Agravante na comprovação do cumprimento da tutela, pois as informações quanto à autorização dos procedimentos foram prestadas no id. 128788919
” (sic).

Salienta que “
a decisão agravada apresenta severa nulidade processual, à medida que não se encontra nela razões jurídicas (fundamentação) que embasassem a determinação de levantamento das quantias constritas
” (sic).

Defende que “
não tem obrigação de reembolsar em 100% os procedimentos realizados fora de seus prestadores credenciados e a livre escolha do segurado
” (sic).

Ressalta que “
o custeio do procedimento com profissional não credenciado, como visto, não pode ser realizado de forma indiscriminada, devendo ser observados os LIMITES CONTRATUAIS
” (sic).

Argumenta que “
deve ser reformada a decisão vergastada para que determine a restituição do valor levantado à Agravante, diante da ausência de descumprimento e impossibilidade de cobertura da totalidade dos gastos com procedimento realizado fora da rede credenciada, bem como seja determinado ao Agravado a observância do trâmite necessário ao fornecimento do procedimento cirúrgico, a fim de possibilitar o cumprimento da obrigação de fazer pela Agravante
” (sic).

Ante o exposto, pugna para que a decisão seja revogada, por ausência de descumprimento da medida (Id. 220904687).

A parte agravada, por meio da manifestação no Id. 220995173, argumentou que a questão referente ao bloqueio restou enfrentada no RAI nº. 1002792-87.2024.8.11.0000, que foi desprovido a unanimidade, de modo que pugna pelo não conhecimento do recurso.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 01/07/2023, por esta Relatoria (Id. 222871171).

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que “
FAZ MAIS DE OITO MESES QUE A AGRAVADA AGUARDA POR PARTE DO PLANO DE SAUDE A LIBERAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DAS CIRURGIAS, HÁ COMPROVAÇÃO NOS AUTOS QUE FORAM CITADOS, INTIMADOS E NADA FIZERAM!!!
” (sic).

Salienta que “
Consta no caput do artigo 854 do CPC que "para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado", ou seja, expressamente o legislador disse que este ato de indisponibilidade dos ativos financeiras determinado pelo juiz deve ser feito sem dar ciência prévia ao executado”
” (sic).

Defende que não é verdade a afirmação de que estão cumprindo as decisões de urgência concedidas, cuja conduta imputa como de má-fé com seus clientes, eis que requer o desprovimento do recurso (Id. 224310650).

Preparo devidamente recolhido (Id. 220974679).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que a decisão recorrida no RAI nº. 1002792-87.2024.8.11.0000 tinha por objeto o bloqueio da quantia de R$111.280,00 (cento e onze mil, duzentos e oitenta reais), ao passo a decisão hostilizada por meio deste recurso, diz rejeito à rejeição da impugnação da penhora em que se alegava eventual excesso, logo, embora se refiram a mesma situação fática, tratam-se de decisão distintas e com outros fundamentos.

Pois bem. Como visto, com o presente instrumento a
BRADESCO SAÚDE S/A

pretende infirmar a decisão de primeiro grau
,

que rejeitou a impugnação a penhora.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...) O Requerido no id. 139572761, apresentou impugnação à penhora, com pedido de efeito suspensivo, ao argumento de que havia cumprido a obrigação fixada por este Juízo e custeado o tratamento da autora.

Em que pese a alegação do requerido, tem-se dos autos que o mesmo foi intimado reiterada vezes para se manifestar quanto o motivo do descumprimento da decisão liminar, não tendo comprovado nos autos motivos idôneos a justificar o descumprimento da ordem judicial, tampouco demonstrou o cumprimento da decisão liminar.

Desse modo, ante ao reiterado descumprimento de liminar, este Juízo deferiu o pedido de penhora online como forma de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Diante do exposto,
REJEITO a impugnação à penhora
.”

Na hipótese, infere-se dos autos que a autora, ora agravada, teve em seu favor deferida tutela de urgência que determinou que o plano requerido, ora agravante, custeie as cirurgias reparadoras (dermolipectomia abdominal associado a correção de diástase de músculos reto-abdominais, lipoaspiração corporal pós bariátrica, herniorrafia umbilical, mamoplastia biltateral com uso de implantes de silicone, cirurgia de torsoplastia bilateral, cirurgia de coxoplastia bilateral), materiais médicos e serviços hospitalares, conforme indicado pelo médico responsável pelo tratamento da autora.

Observa-se da origem que foi autorizado o bloqueio de R$111.280,00 (cento e onze mil, duzentos e oitenta reais), referente aos honorários do Cirurgião Plástico e Anestesiologista, diária hospitalar e centro cirúrgico e materiais médicos.

E em que pesem as arguições da parte recorrente, é cediço
que
o
bloqueio
de valores tem como objetivo garantir "
resultado prático equivalente
", nos exatos termos do artigo 497, aplicável ao caso por força do artigo
519
do
CPC,
que dispõem:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

"Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória.”

Dessa forma, devidamente possível a adoção da medida requerida pela parte autora, ora agravada, com vistas a compelir o plano demandado agravante ao cumprimento da tutela antecipada, sobretudo em razão do reiterado e injustificado descumprimento.

E a despeito da justificativa exposta pelo plano de saúde recorrente quanto aos limites contratuais, as cirurgias pós-bariátrica indicadas em decorrência de perda excessiva de peso devem ser consideradas como procedimentos inerentes ao ato cirúrgico anterior, imprescindíveis ao restabelecimento da saúde física e emocional da paciente.

É dizer, não basta que a operadora do plano de assistência médica se limite ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade. Os resultados como dobras de pele e flacidez, ocasionados pelo rápido emagrecimento, também devem receber a devida atenção terapêutica, sobretudo porque podem provocar diversas consequências danosas à saúde.

Logo, se houve recomendação médica expressa da realização das cirurgias reparadoras, com urgência, para o êxito do tratamento para a obesidade, não pode o plano de saúde agravante delimitar as ferramentas para combater a doença.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que "
havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor
" (STJ. REsp 1.757.938/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05.02.2019, DJe 12.02.2019).

No mesmo trilhar, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem proclamado:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - CIRURGIA BARIÁTRICA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL

- BLOQUEIO DE NUMERÁRIO – POSSIBILIDADE
– PODER GERAL DE CAUTELA – ART. 139, IV, C.C ART 497 C.C ART. 539 TODOS DO CPC - CUMPRIMENTO TUTELA ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constitui obrigação da operadora de saúde, manter cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento e citações e intimações, sendo consideradas válidas as intimações realizadas pelo portal PJE no endereço eletrônico informado.
O descumprimento da ordem judicial legitima o bloqueio de valores, a fim de garantir a efetividade do resultado pratico equivalente, como asseguram os arts. 139, IV, 497 c.c 519, todos do CPC
. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AI: 10067813820238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS – PLANO DE SAÚDE –
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO. “
A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético
, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário” (TJ-MT 10094746320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021).”
(N.U 1014740-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024